Tribunal: TJMT
Processo: 1007836-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Recurso Inominado: 1007836-21.2023.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: DANILO BENEDITO DOS SANTOS e IVONETE RECH
Recorrido: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DA CONTUMÁCIA APÓS O JULGAMENTO DE MÉRITO. INVIABILIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O juízo singular proferiu sentença assim redigida: "No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, passo a conhecer do pedido, porque o caso comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto presentes os pré-requisitos para julgamento desta forma, pelo que se depreende da matéria sub judice e da análise do processo, demonstrando que a dilação probatória é despicienda. Importante consignar, que a parte autora se fez presente em audiência através do preposto Juliano Crestani – Id. 129521708, afastando a alegação de contumácia da ré. Em síntese, sustenta a parte Requerente que é credora da parte Requerida, referente a Álbum de formatura. Afirma que a Requerida deixou de honrar os pagamentos dos boletos referentes aos meses de 01/2019 a 10/2019, pugnando pela condenação da Requerida ao pagamento do valor atualizado do débito no montante de R$ 4.292,67 (quatro mil reais, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos). Desta feita, verifico com os documentos constantes no acervo processual que a relação entre as partes é incontroversa e consistente em contrato de compra e venda de álbum de formatura, consoante documentação acostada aos autos pela parte Requerente, sendo o contrato assinado em 03/10/2018, cujo valor dos boletos foi ajustado no valor de R$ 230,00 (duzentos s trinta reais) (ID. 110360961). A Autora trouxe ao feito seu controle que aponta a falta de quitação dos boletos que perfazem a quantia mencionada e inadimplida pela Ré, com planilha devidamente elaborada e acostada aos autos. Inexistindo nos autos provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não resta outra decisão senão a de procedência do pedido. Ademais, em se tratando de obrigação com vencimento certo e valor conhecido, a mora ocorre automaticamente, independentemente da interpelação do devedor. É o que reza o artigo 397, caput, do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.” Destarte, sendo os juros decorrentes da mora do devedor, devem eles incidir a partir do vencimento do boleto (janeiro/2019). Da mesma forma, a correção monetária, cuja função é a preservação do valor da moeda, também tem como termo inicial o vencimento de cada mensalidade, mas como a parte exequente trouxe planilha referente à atualização do débito, com aplicação de multa contratual, correção monetária e juros de mora até a data 14/02/2023, torna-se de rigor a aplicação dos consectários legais desde a data da elaboração dos cálculos, sob pena de incorrermos em dupla atualização. Sobre o tema: APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços educacionais incontroversa. Cobrança das mensalidades referentes aos meses de maio e junho de 2017. Sentença que julga parcialmente procedente a ação, reconhecendo a prescrição quanto à parcela com vencimento em 16/05/2017. Recurso da autora. Prescrição corretamente decretada. Ultrapassado o lapso prescricional de cinco anos desde a data da mensalidade com vencimento em 16/05/2017 até a propositura da presente ação (17/05/2017). Juros moratórios aplicados sobre a mensalidade com vencimento em junho de 2017. Incidência a partir do vencimento de cada parcela. Todavia, diante da apresentação, pela requerente, de planilha referente à atualização do débito, no valor de R$1.195,08, com aplicação de multa contratual, correção monetária e juros de mora até a data do ajuizamento da ação (fls. 5), torna-se de rigor a aplicação dos consectários legais desde a elaboração do cálculo (01/05/2022) e não a partir do ajuizamento da demanda (17/05/2022), como constou na sentença, até o efetivo pagamento. Apelo parcialmente provido. (TJSP; AC 1004546-47.2022.8.26.0152; Ac. 16734034; Cotia; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Almeida Sampaio; Julg. 10/05/2023; DJESP 23/05/2023; Pág. 2322) APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COMUNICAÇÃO NÃO EFETUADA A TEMPO E MODO OPORTUNOS. MENSALIDADES DEVIDAS. ENCARGOS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA. JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA MENSALIDADE ESCOLAR. O aluno que firma contrato de prestação de serviços educacionais com instituição particular de ensino obriga-se ao pagamento das mensalidades avençadas, independentemente de ter ou não frequentado as aulas, na medida em que estas foram regularmente ministradas, mormente se, a tempo e modo, não promoveu o cancelamento da matrícula, nos termos previstos no contrato. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento das obrigações, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Vencida e não paga a mensalidade escolar, que representa obrigação positiva e líquida, constituído fica o devedor em mora. Se nos cálculos do débito apresentados com a inicial já houve inclusão de juros moratórios e de correção monetária, não é possível a incidência de tais encargos sobre o montante condenatório desde o vencimento de cada mensalidade, porquanto configuraria bis in idem. (TJMG; APCV 5197724-51.2019.8.13.0024; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 17/02/2023; DJEMG 17/02/2023) Por todo o exposto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvendo o mérito, para CONDENAR as Requeridas solidariamente ao pagamento do débito no valor de R$ 4.292,67 (quatro mil reais, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, ambos devendo incidir desde 15/02/2023. Amanda Anyelle da Silva Luchtenberg Juíza Leiga do 5o Juizado Especial Cível da Capital Visto. Homologa-se a sentença derradeira elaborada pela Juíza Leiga, com espeque no artigo 40 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as anotações e cautelas legais. Publicada e registrada na presente data pelo sistema informatizado. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA Juíza de Direito".
2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada sustentando que deve ser reconhecida a contumácia da parte reclamante, visto que não compareceu na primeira audiência de conciliação. Requereu o provimento do recurso para extinguir o processo sem resolução de mérito pela contumácia.
3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.
4. Reconhecimento da contumácia após o julgamento de mérito. No Juizado Especial, é obrigatório a presença da parte reclamante na audiência de conciliação, sob pena do reconhecimento da contumácia e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito e a consequente condenação das custas processuais (art. 51 da Lei 9.099/1995). Todavia, quando o juízo de primeiro grau aceita a justificativa da parte reclamante, designada nova audiência de conciliação e julga o mérito da demanda, não é processualmente viável o reconhecimento tardio da contumácia, mesmo que a justificativa da parte seja plausível. Numa situação como esta, o reconhecimento da contumácia viola o princípio da economia processual e duração razoável do processo, pois facultaria a parte reclamante ajuizar a mesma ação, sendo necessário todo o percurso processual novamente.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
É como voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Hildebrando da Costa Marques
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007836-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VISUAL FORMATURAS EIRELI - CNPJ: 08.890.161/0001-00 (RECORRENTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), DANILO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 139.595.141-15 (RECORRIDO), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), IVONETE RECH - CPF: 545.231.251-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1007836-21.2023.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
DANILO BENEDITO DOS SANTOS e IVONETE RECH

Recorrido:
VISUAL FORMATURAS LTDA - ME

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DA CONTUMÁCIA APÓS O JULGAMENTO DE MÉRITO. INVIABILIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, passo a conhecer do pedido, porque o caso comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto presentes os pré-requisitos para julgamento desta forma, pelo que se depreende da matéria sub judice e da análise do processo, demonstrando que a dilação probatória é despicienda. Importante consignar, que a parte autora se fez presente em audiência através do preposto Juliano
Crestani
– Id. 129521708, afastando a alegação de contumácia da ré. Em síntese, sustenta a parte Requerente que é credora da parte Requerida, referente a Álbum de formatura. Afirma que a Requerida deixou de honrar os pagamentos dos boletos referentes aos meses de 01/2019 a 10/2019, pugnando pela condenação da Requerida ao pagamento do valor atualizado do débito no montante de R$ 4.292,67 (quatro mil reais, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos). Desta feita, verifico com os documentos constantes no acervo processual que a relação entre as partes é incontroversa e consistente em contrato de compra e venda de álbum de formatura, consoante documentação acostada aos autos pela parte Requerente, sendo o contrato assinado em 03/10/2018, cujo valor dos boletos foi ajustado no valor de R$ 230,00 (duzentos s trinta reais) (ID. 110360961). A Autora trouxe ao feito seu controle que aponta a falta de quitação dos boletos que perfazem a quantia mencionada e inadimplida pela Ré, com planilha devidamente elaborada e acostada aos autos. Inexistindo nos autos provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não resta outra decisão senão a de procedência do pedido. Ademais, em se tratando de obrigação com vencimento certo e valor conhecido, a mora ocorre automaticamente, independentemente da interpelação do devedor. É o que reza o artigo 397, caput, do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.” Destarte, sendo os juros decorrentes da mora do devedor, devem eles incidir a partir do vencimento do boleto (janeiro/2019). Da mesma forma, a correção monetária, cuja função é a preservação do valor da moeda, também tem como termo inicial o vencimento de cada mensalidade, mas como a parte exequente trouxe planilha referente à atualização do débito, com aplicação de multa contratual, correção monetária e juros de mora até a data 14/02/2023, torna-se de rigor a aplicação dos consectários legais desde a data da elaboração dos cálculos, sob pena de incorrermos em dupla atualização. Sobre o tema: APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços educacionais incontroversa. Cobrança das mensalidades referentes aos meses de maio e junho de 2017. Sentença que julga parcialmente procedente a ação, reconhecendo a prescrição quanto à parcela com vencimento em 16/05/2017. Recurso da autora. Prescrição corretamente decretada. Ultrapassado o lapso prescricional de cinco anos desde a data da mensalidade com vencimento em 16/05/2017 até a propositura da presente ação (17/05/2017). Juros moratórios aplicados sobre a mensalidade com vencimento em junho de 2017. Incidência a partir do vencimento de cada parcela. Todavia, diante da apresentação, pela requerente, de planilha referente à atualização do débito, no valor de R$1.195,08, com aplicação de multa contratual, correção monetária e juros de mora até a data do ajuizamento da ação (fls. 5), torna-se de rigor a aplicação dos consectários legais desde a elaboração do cálculo (01/05/2022) e não a partir do ajuizamento da demanda (17/05/2022), como constou na sentença, até o efetivo pagamento. Apelo parcialmente provido. (TJSP; AC 1004546-47.2022.8.26.0152; Ac. 16734034; Cotia; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Almeida Sampaio;
Julg
. 10/05/2023; DJESP 23/05/2023; Pág. 2322) APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COMUNICAÇÃO NÃO EFETUADA A TEMPO E MODO OPORTUNOS. MENSALIDADES DEVIDAS. ENCARGOS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA. JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA MENSALIDADE ESCOLAR. O aluno que firma contrato de prestação de serviços educacionais com instituição particular de ensino obriga-se ao pagamento das mensalidades avençadas, independentemente de ter ou não frequentado as aulas, na medida em que estas foram regularmente ministradas, mormente se, a tempo e modo, não promoveu o cancelamento da matrícula, nos termos previstos no contrato. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento das obrigações, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Vencida e não paga a mensalidade escolar, que representa obrigação positiva e líquida, constituído fica o devedor em mora. Se nos cálculos do débito apresentados com a inicial já houve inclusão de juros moratórios e de correção monetária, não é possível a incidência de tais encargos sobre o montante condenatório desde o vencimento de cada mensalidade, porquanto configuraria bis in idem. (TJMG; APCV 5197724-51.2019.8.13.0024; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa;
Julg
. 17/02/2023; DJEMG 17/02/2023) Por todo o exposto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvendo o mérito, para CONDENAR as Requeridas solidariamente ao pagamento do débito no valor de R$ 4.292,67 (quatro mil reais, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, ambos devendo incidir desde 15/02/2023. Amanda
Anyelle
da Silva
Luchtenberg
Juíza Leiga do 5o Juizado Especial Cível da Capital Visto. Homologa-se a sentença derradeira elaborada pela Juíza Leiga, com espeque no artigo 40 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as anotações e cautelas legais. Publicada e registrada na presente data pelo sistema informatizado. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado
digitalmente) GRACIENE
PAULINE MAZETO CORRÊA DA
COSTA Juíza
de Direito"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada sustentando que
deve ser reconhecida a contumácia da parte reclamante, visto que não compareceu na primeira audiência de conciliação. Requereu o provimento do recurso para extinguir o processo sem resolução de mérito pela contumácia.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Reconhecimento da contumácia após o julgamento de mérito.
No Juizado Especial, é obrigatória a presença da parte reclamante na audiência de conciliação, sob pena do reconhecimento da contumácia e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito e a consequente condenação das custas processuais (art. 51 da Lei 9.099/1995). Todavia, quando o juízo de primeiro grau aceita a justificativa da parte reclamante, designa nova audiência de conciliação e julga o mérito da demanda,
não
é processualmente viável o reconhecimento tardio da contumácia,
mesmo que a justificativa da parte seja plausível. Numa situação como esta, o reconhecimento da contumácia viola os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, pois facultaria a parte reclamante ajuizar a mesma ação, sendo necessário refazer todo o percurso processual.

5. Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024